Tribunal: TJMT
Processo: 1022036-59.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022036-59.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR FERREIRA - CPF: 189.023.759-00 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL – PROVA MÍNIMA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência do contrato não deve conduzir ao indeferimento da inicial, quando a parte pleiteia que a instituição bancária o apresente nos autos, em face da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Ademir Ferreira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral, em face do Banco Cetelem S.A., diante da inércia do autor em proceder a emenda da exordial, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I c/c art. 330, inc. I, ambos do CPC.

Em suas razões, o apelante requer preliminarmente a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta que a petição inicial preenche os requisitos legais, afirmando que a documentação apresentada está apta a instruir a inicial. Assevera que deu substrato probatório suficiente, juntando aos autos cópia do extrato de empréstimo consignado, onde consta o contrato questionado. Afirma que a ausência da cópia do contrato não deveria obstar o prosseguimento da ação, vez que há elementos suficientes para o processamento do feito, sendo ônus do requerido apresentar o contrato.

Pelo apelado foi apresentado contrarrazões (id. 146979793), pleiteando para que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ademir Ferreira propôs ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral em desfavor do Banco Cetelem S.A., aduzindo que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário, denominado “Reserva de Margem Consignável”, a qual desconhece a origem. Alega que nunca pretendeu a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável, sendo que nunca solicitou, recebeu ou jamais utilizou o referido cartão de crédito. Aduz que por necessidade financeira, pretendeu realizar empréstimo simples, com encargos menores e que a parte adversa impôs disfarçadamente ao autor um produto (cartão de crédito) diverso daquele que pretendia contratar.

Ao receber o processo, o douto magistrado
a quo
determinou a emenda inicial para que o autor apresentasse documentação para demonstrar a condição financeira, bem como, apresentar a cópia do contrato objeto da lide, sob pena de indeferimento da inicial (id. 146979787).

O autor procedeu a emenda da inicial (id. 146979790), reiterando que não possui a cópia do contrato celebrado com a instituição financeira, fato que impossibilita de cumprir com a determinação supramencionada.

O magistrado, sob o fundamento de que mesmo intimado a emendar a inicial, a parte autora não procedeu às retificações necessárias e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I c/c art. 330, inc. I, do CPC (id. 146979793).

Irresignado,
o apelante requer preliminarmente a concessão da justiça gratuita. No mérito,
pugna pela cassação da sentença sustentando que a petição inicial preenche os requisitos legais,
afirmando que a documentação apresentada está apta a instruir a inicial. Afirma que o ônus de apresentar o contrato compete ao requerido.

Pois bem.
Por proêmio, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício da justiça gratuita aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que o apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar o histórico do seu benefício assistencial recebido da Previdência Social (id. 146979777), além da declaração de consulta ao imposto de renda, comprovando que seus dados não constam na base da Receita Federal (id. 151269692), enveredando à concessão do benefício.

Diante disso,
defiro a gratuidade
quanto ao recolhimento do preparo recursal.

Superada essa questão, em que pese o entendimento trilhado pelo douto magistrado
a quo
, a sentença deve ser reformada, pois não há necessidade de juntada do contrato para que se pleiteie o reconhecimento da inexistência de contratação, bem como a restituição de valores supostamente cobrados indevidamente.

Não obstante, é possível observar ainda que a petição inicial foi instruída com prova mínima dos fatos constitutivos do direito postulado, isto é, o extrato dos empréstimos consignados (id. 146979778), que demonstra os descontos realizados pela instituição bancária, obedecendo o disposto no art. 373, I, do CPC.

Por outra via, o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a possibilidade de inversão do ônus da prova, devendo tal regra ser observada no presente caso.

Nesse sentido, colaciono entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DE PEDIDO GENÉRICO E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO - DEVER DE EXIBIR OS DOCUMENTOS – ART. 396 DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INÉPCIA NÃO VERIFICADA - CERCEAMENTO DE DEFESA DA PARTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A ausência do contrato não deve conduzir ao indeferimento da inicial, quando a parte pleiteia que a instituição bancária o apresente nos autos, em face da inversão do ônus da prova prevista no CDC.
Da leitura da peça inicial, colhe-se a insurgência do Autor quanto ao excesso de juros remuneratórios praticados, à cobrança da capitalização mensal de juros não pactuada, entre outros, o que afasta a tese de pedido genérico. É cabível o pedido de exibição incidental do contrato necessário à análise do pedido revisional, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processuais.
O não processamento da ação revisional caracteriza indevido cerceamento do direito de ação (art. 5º, XXXV, CF/88), uma vez que, a despeito de o autor não possuir cópia do contrato em questão, comprovou sua relação jurídica com o Réu através dos documentos acostados à inicial, restando preenchidos, portanto, os requisitos à propositura da ação e à exibição incidental de documentos. Sentença de extinção por indeferimento da inicial anulada. Recurso provido.
(N.U 0016305-02.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, publicado no DJE 29/11/2017).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A ausência do contrato não deve conduzir ao indeferimento da inicial, quando a parte pleiteia que a instituição bancária o apresente nos autos, em face da inversão do ônus da prova prevista no CDC. (TJ-MT 10203693820218110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)
.”
(RAC n. 1031470-11.2021.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.12.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023